Tribunal: CARF
Processo: 18088.720454/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720454/2011-12
ACÓRDÃO
2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORIANA ELARA BARELLI PAGANELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
NULIDADE. VICIOS NO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração que observa as disposições próprias da espécie,
apresentando adequada motivação fática e jurídica, possibilita o exercício
do direito de defesa, não incorrendo em vício de nulidade.
MATRÍCULA CEI. CADASTRAMENTO. PESSOA FÍSICA.
O Auto de Infração será lavrado no CNPJ ou no CEI. Quando lavrado em
nome de pessoa física não matriculada no INSS, o Auditor Fiscal promoverá
a matrícula CEI, de ofício, para efeito de cadastramento.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Para
fins previdenciários,
o
salário-de-contribuição
do
segurado
contribuinte individual que presta serviços por conta própria é o valor da
sua remuneração mensal, assim entendida o total de seus rendimentos,
observado o limite máximo previsto na legislação, não havendo previsão
legal para exclusão de qualquer valor.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A multa aplicada em conformidade com a lei não pode ser reduzida. Não
cabe
à
autoridade
administrativa
pronunciar-se
acerca
da
constitucionalidade da legislação vigente.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege
o processo administrativo fiscal, não podendo ser conhecido o pedido
genericamente formulado.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça – Relatora.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 10-55-
127 (fls. 51-59), que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação teve origem na Notificação de Lançamento, consolidada em 12/12/2011
(fls. 02-13), abrangendo o período de 01/01/2006 a 31/12/2008.
1. Notificação de Lançamento (fls. 02-13) – Revisão de lançamento das
Contribuições Previdenciárias, período de 01/01/2006 a 31/12/2008, cujo
montante do débito é de R$ 30.874,49 (trinta mil, oitocentos e setenta e
quatro reais e quarenta e nove centavos)
No Processo Administrativo a fiscalização considerou que, a Requerente,
profissional liberal (cirurgiã-dentista) deixou de recolher as contribuições previdenciárias de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
3
contribuinte individual, incidentes sobre remuneração recebida pela prestação de serviços a
pessoas físicas, no período de 01/2006 a 12/2008.
O Relatório Fiscal apresentado aponta divergências entre os rendimentos
declarados pela contribuinte em sua DIRPF e os valores informados ao CNIS para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias, o que fundamentou sua atuação no montante
informado.
Regularmente
cientificada,
em
19/12/2011
a
contribuinte
apresentou
tempestivamente a impugnação ao lançamento, instruída com documentação.
A Requerente impugnou os fundamentos do lançamento, questionando a
legalidade da criação da matrícula CEI, alegando que sua atividade como profissional liberal
(cirurgiã-dentista) não se enquadra nas hipóteses previstas na IN RFB no 971/2009, uma vez que
não presta serviços habituais a empresas e não exerce atividade de construção civil. Assim,
entende que a vinculação ao CEI seria indevida e comprometeria a validade do lançamento.
Argumenta também que houve erro na metodologia utilizada para o cruzamento de
dados pela fiscalização, que considerou como base de cálculo da contribuição previdenciária os
valores brutos declarados na DIRPF, sem levar em conta os custos operacionais embutidos nesses
montantes. Sustenta que apenas o acréscimo patrimonial líquido deveria ser considerado, sob
pena de se apurar base de cálculo irreal.
Alega, ainda, vícios no lançamento, por ausência de demonstração clara e precisa
do fato gerador, contrariando o art. 142 do CTN. Afirma que a autuação foi baseada em
presunções, sem comprovação efetiva da ocorrência do fato jurídico tributário.
Invoca o princípio da verdade material, defendendo que o Fisco deveria ter buscado
a realidade dos fatos e não se limitado a dados parciais. Também aponta ofensa aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, em razão do
valor elevado da multa aplicada, que considera desproporcional frente à sua situação econômica.
Diante de tais inconsistências e ilegalidades, a Requerente postulou o acolhimento
da impugnação, com consequente anulação do lançamento.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 10-55-
127, manteve integralmente o lançamento, reconhecendo que a Requerente deixou de recolher as
contribuições previdenciárias no período acima mencionado.
No dia 26/08/2015, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário (fls.65-
84), reiterando as teses formuladas na impugnação, requerendo novamente a nulidade do auto de
infração.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
4
VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO:
II.1 – VICIOS NO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o auto de infração tributária é um documento
lavrado por uma autoridade fiscal, como a Receita Federal, para apurar a ocorrência de uma
infração tributária.
A controvérsia central do presente recurso consiste na observância ou não da
legalidade do ato exercido pela autoridade fiscal quando da lavratura do auto de infração em
desfavor da Recorrente.
No caso em comento, a autoridade fiscal autuou a Recorrente quanto ao não
recolhimento das Contribuições Previdenciárias em nome da sua pessoa física.
A recorrente alega nulidade do lançamento, sustentando que a autoridade fiscal
teria se baseado exclusivamente em presunções, sem identificar o fato gerador da obrigação
tributária, violando os princípios da ampla defesa e da verdade material.
Entretanto, não assiste razão à contribuinte. Conforme demonstrado nos autos, o
lançamento está devidamente motivado, com a identificação clara do fato gerador, qual seja,
exercício de atividade remunerada por contribuinte individual, conforme declarado pela própria
autuada em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, nas quais informou rendimentos
auferidos por prestação de serviços a pessoas físicas nos períodos objeto da autuação.
O Relatório Fiscal detalha os fundamentos jurídicos e os elementos fáticos que
ensejaram a constituição do crédito tributário, sendo acompanhado de demonstrativos, planilhas
e do anexo denominado "Discriminativo do Débito", no qual constam, por competência, a base de
cálculo, as alíquotas aplicadas e os valores apurados. Tais documentos permitem a perfeita
compreensão da autuação e asseguram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Importa destacar que a atuação fiscal não se baseou em presunções, mas sim em
prova direta, extraída de declarações prestadas pela própria autuada e de dados constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil.
Ademais, foi oportunizada à contribuinte a apresentação de documentos e
esclarecimentos, por meio de Termo de Início de Fiscalização, o que não foi atendido, sendo
legítima a lavratura do Auto de Infração com base nas informações disponíveis.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
5
Portanto, não se verifica qualquer vício que enseje a nulidade do lançamento. Estão
presentes os requisitos legais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e não se configuram
as hipóteses de nulidade do art. 59 do mesmo diploma legal. A atuação fiscal observou os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a busca pela
verdade material, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

II.2 – MATRÍCULA DA MATRÍCULA CEI – LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE OFÍCIO
No tocante à alegação de nulidade em razão da criação de matrícula CEI fora das
hipóteses legais, também não assiste razão à recorrente.
A atribuição de matrícula CEI de ofício está prevista na Instrução Normativa INSS/DC
no 100/2003, que autoriza expressamente a matrícula em nome de pessoa física não registrada,
para fins de lavratura do Auto de Infração e regularização cadastral, como no caso em análise.
O procedimento adotado pela fiscalização encontra amparo normativo e visa
garantir o adequado lançamento e reconhecimento de direitos perante o INSS, não se
configurando vício que comprometa a validade do lançamento.
Para realização da atuação, a autoridade fazendária promoveu de ofício a matrícula
da Recorrente no cadastro CEI, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade quanto a tal ato.
Outrossim, nos termos da IN SRP no 3, de 14 de julho de 2005, então vigente, a
época do registro da matrícula no CEI, tal registro era previsto como uma das formas válidas de
identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social.
O art. 17, inciso I, da referida IN, estabelece que a matrícula é a forma de
identificação do sujeito passivo perante a Previdência Social, e pode ocorrer:
a) Por meio do CNPJ, para empresas e equiparados obrigados à sua inscrição, alínea
“a”;
b) Ou por meio do CEI, para empresas e equiparados desobrigados da inscrição no
CNPJ ou que ainda não a tenham efetuado, alínea “b”.
Nesse sentido segue transcrição abaixo:
...Seção I - Disposições Preliminares
Art. 17. Considera-se:
I - Cadastro, o banco de dados contendo as informações de identificação
dos sujeitos passivos na Previdência Social;
II - Matrícula, a identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência
Social, podendo ser o número do:
...
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
6
b) Cadastro Específico do INSS (CEI) para empresas e equiparados
desobrigados da inscrição no CNPJ ou que ainda não a tenham efetuado;

O mesmo artigo, em seu inciso III, distingue essa matrícula da inscrição do
segurado, que se dá por meio do Número de Identificação do Trabalhador (NIT). Ou seja, o NIT
refere-se à pessoa física na condição de segurado, enquanto o CEI identifica o sujeito passivo
responsável pelas contribuições.
Dessa forma, evidencia-se que, para fins de apuração e exigência de contribuições
previdenciárias da pessoa física, caso dos autos, a identificação do sujeito passivo se dá,
obrigatoriamente, via matrícula, seja no CNPJ, seja no CEI, conforme a situação.
No caso de sujeitos passivos não inscritos no CNPJ, a legislação prevê
expressamente a obrigatoriedade de matrícula no CEI no prazo de 30 dias contados do início de
suas atividades, podendo a autoridade fazendária o fazê-lo de ofício. É o que dispõe o art. 19,
inciso III e o 23, da IN SRP no 3/2005, que também atribui a responsabilidade pela matrícula ao
equiparado à empresa que estiver isento da inscrição no CNPJ alínea “a”, vejamos:
Art. 19. A inscrição ou a matrícula serão efetuadas, conforme o caso:
I - no Cadastro Nacional de Informação Social - CNIS mediante atribuição de
um NIT, para os trabalhadores em geral;
II - Simultaneamente com a inscrição no CNPJ, para as pessoas jurídicas ou
equiparados;
III - no Cadastro Específico do INSS (CEI), no prazo de trinta dias contados
do início de suas atividades, para a empresa e equiparado, quando for o
caso, e obra de construção civil, sendo responsável pela matrícula:
“Art. 23. A inclusão no CEI ou no NIT será efetuada da seguinte forma:
V – no caso do CEI, de ofício, por servidor da SRP.”

Deve ser explicado ainda que, a pessoa física cirurgiã-dentista, caso da Requerente,
para o caso dos autos, foi equiparada a empresa para fins previdenciários, no contexto da
obrigação de matrícula no CEI.
A legislação previdenciária trata, em diversos dispositivos, da figura do "equiparado
à empresa", que inclui efetivamente pessoas físicas que, mesmo sem se constituírem formalmente
como pessoa jurídica (via CNPJ), contratam trabalhadores ou desenvolvem atividades que geram
obrigação tributária previdenciária.
Esse é exatamente o caso de muitos profissionais liberais, como médicos, dentistas,
engenheiros etc., que exercem atividade com auxílio de empregados (por exemplo, secretárias,
auxiliares, técnicos), mesmo sendo pessoas físicas.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
7
Nesse sentido convém trazer aos autos o que diz a Lei no 8.212/1991, que organiza
a Seguridade Social:
Art. 15, inciso I e §1o:
“Art. 15. São filiados obrigatórios da Previdência Social, como
empregadores, empresas e equiparados:
I - a empresa, entendida como a firma individual ou sociedade que assume
o risco da atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não;
§ 1o - Equipara-se à empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação ao segurado que lhe presta serviço."
Portanto, o cirurgião-dentista, na condição de contribuinte individual que contrata
empregados, é considerado equiparado à empresa para fins de identificação como sujeito passivo
da Previdência Social.
No caso em comento, a Requerente, não está inscrita no CNPJ (por não ser pessoa
jurídica), mas está obrigada ao recolhimento de contribuições previdenciárias em razão da
contratação de empregados, ela deve realizar a matrícula no CEI.
Assim, a pessoa física que se enquadra como equiparado à empresa — como é o
caso da dentista que contrata empregado e tem a obrigação legal de efetuar a matrícula no CEI.
Portanto, o caso concreto, a cirurgiã-dentista, ora Requerente, embora pessoa
física, foi corretamente tratada como “equiparada à empresa” pela autoridade fiscal, para fins de:
1-identificação no sistema previdenciário;
2-exigência de contribuições sociais;
3-realização de matrícula no CEI.
Essa equiparação está prevista em lei e em instrução normativa, e autoriza a
matrícula de ofício pela fiscalização caso não seja feita voluntariamente no prazo legal.
Ao julgar casos semelhantes ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
MATRÍCULA CEI. EMISSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
A matrícula no CEI – Cadastro Específico do INSS nada mais é do que a
identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social, e deve ser
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
8
emitida de ofício pela autoridade fiscal quando o responsável pela abertura
da matrícula não a tenha efetuado no prazo previsto.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PLANO SIMPLIFICADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. MOMENTO DA OPÇÃO.
A opção pelo Plano Simplificado da Previdência Social – PSPS ocorre na
competência em que realizado o pagamento da GPS com o código
específico para tanto. Assim, eventuais contribuições devidas em atraso,
relativas a competências anteriores à data da opção, não se submetem à
nova alíquota do PSPS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. ABATIMENTO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.Para o
contribuinte
individual,
entende-se
por
salário-de-contribuição
a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo
previsto em lei. Sobre tal base de cálculo deve ser apurada a contribuição
devida, não havendo previsão legal para adotar a sistemática de apuração
através de Livro-Caixa, com abatimento de custos necessários ao
auferimento da renda.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 2, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.1
Importante destacar que a omissão do sujeito passivo quanto à sua obrigação de
promover a matrícula no prazo previsto não impede a atuação da autoridade fiscal, que possui
competência expressamente atribuída para realizar tal ato de ofício.
Portanto, é inequívoca a legitimidade da autoridade fiscal para proceder à matrícula
de ofício no CEI, quando verificada a omissão do contribuinte, exatamente como ocorreu no caso
dos autos.

II.3- DA LEGALIDADE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-
DE-CONTRIBUIÇÃO.

1 CARF. Acórdão no 2201-010.285 - 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
18088.000850/2010-31. Data da sessão: 07 de março de 2023. Relator(a): Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
9
No tocante à alegação da Recorrente de que deveriam ser deduzidas de sua base de
cálculo previdenciária as despesas relacionadas ao exercício da atividade profissional, cumpre
esclarecer que tal pretensão, não merece prosperar e não encontra respaldo na legislação
aplicável à apuração das contribuições devidas à Seguridade Social.
Pois bem, no caso em comento, a Recorrente tenta aplicar, de forma indevida, os
critérios da legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que permite a dedução de
despesas com a atividade profissional para fins de apuração do lucro tributável, ao campo das
contribuições previdenciárias, o que revela incompatibilidade normativa e conceitual.
No regime jurídico das contribuições previdenciárias, a base de cálculo do segurado
contribuinte individual encontra-se definida de forma objetiva, sem autoriza deduções, conforme
expressamente disposto no art. 28, inciso III, da Lei no 8.212/1991:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o limite máximo do salário de contribuição.”
Nota-se, portanto, que o legislador não previu qualquer hipótese de dedução de
valores a título de despesas operacionais, administrativas ou profissionais da base de cálculo das
contribuições devidas pelo contribuinte individual.
Ademais, o § 5o do mesmo artigo 28 reforça que deve ser observado apenas o
limite máximo do salário de contribuição (teto previdenciário), não havendo qualquer outra
exclusão permitida, vejamos:
“§ 5o O salário-de-contribuição não será superior ao limite máximo do salário
de contribuição, fixado pelo Poder Executivo.”
Dessa forma, a remuneração bruta percebida pela Recorrente pelo exercício de sua
atividade profissional como contribuinte individual constitui integralmente sua base de cálculo
para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias, até o limite do teto previdenciário,
não sendo juridicamente possível acolher a dedução de quaisquer despesas sob o fundamento de
que estariam vinculadas à atividade profissional.
Portanto, a apuração do salário-de-contribuição conforme realizado pela
fiscalização, com base na remuneração bruta, está em perfeita conformidade com a legislação de
regência, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada no lançamento.

II.4. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A Recorrente alega em sua peça recursal que, a multa de ofício aplicada no
presente caso seria desproporcional, excessiva e com efeito confiscatório, o que, segundo
sustenta, violaria os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
10
capacidade contributiva e da vedação ao confisco, pleiteando, com base nessas premissas, a sua
redução. Contudo, razão não assiste à Recorrente.
Inicialmente, importa destacar que tais alegações, ao imputarem suposta
inconstitucionalidade à legislação tributária vigente, extrapolam os limites da competência desta
instância administrativa de julgamento. Conforme estabelece de forma clara e objetiva a Súmula
CARF no 2:
Súmula no 2 CARF
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Assim, não cabe a este colegiado realizar o controle de constitucionalidade das
normas legais que fixam os percentuais de multa, tampouco afastá-las sob fundamento de
violação a princípios constitucionais.
O percentual da multa de ofício aplicada encontra-se expressamente previsto em
lei, e sua exigência, juntamente com os demais acréscimos legais, decorre de ato administrativo
vinculado, conforme dispõe o art. 142, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional
(CTN):
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário mediante lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional."
Dessa forma, não há margem para a autoridade fiscal ou julgadora no âmbito
administrativo reduzir, relevar ou afastar penalidades legalmente previstas, ainda que sob
alegação de excesso ou desproporcionalidade, na ausência de dispositivo legal expresso que
autorize tal providência.
No que se refere à invocação dos princípios constitucionais, especialmente os da
proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, é
necessário observar que tais princípios são, em regra, dirigidos ao legislador e devem ser
observados no momento da elaboração da norma, e não utilizados para afastar a sua aplicação no
âmbito administrativo, salvo se houver autorização legal expressa.
Especificamente sobre o princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145,
§ 1o, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que sua incidência se dá no campo dos impostos, e
não das penalidades tributárias.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
11
Desta forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na multa aplicada,
que resulta diretamente da infração cometida pela Requerente e está em consonância com os
dispositivos legais vigentes à época dos fatos.

II.5. DA PRODUÇÃO DE PROVAS.
A Recorrente requer, de forma genérica, a produção de "todos os meios de prova
admitidos em direito", sem, contudo, especificar quais provas pretende produzir ou sua
pertinência em relação aos fatos controvertidos nos autos.
Em relação a esse pedido, é importante destacar que a produção de provas no
processo administrativo fiscal federal deve observar o disposto no art. 16 do Decreto no
70.235/1972, que regula o contencioso tributário no âmbito da administração pública federal.
Nos termos do referido dispositivo legal, é incumbência da parte Requerente
instruir a impugnação ou o recurso com os documentos e elementos probatórios que entender
necessários à demonstração de suas alegações, sendo vedadas postulações genéricas
desacompanhadas de fundamento ou prova mínima, nesse sentido segue a transcrição da
legislação:
Decreto Lei no 70.235/1972:
Art. 16...
III. "A impugnação mencionará expressamente os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir."

Adicionalmente, o § 4o do mesmo artigo admite a produção de provas não
apresentadas na impugnação, desde que a parte demonstre a impossibilidade de apresentá-las
anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, não se conhece do pedido genérico de produção de provas, salvo quanto às
provas já constantes nos autos ou àquela cuja produção específica esteja devidamente
fundamentada e autorizada no Inciso III e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
A atuação no processo administrativo fiscal exige a observância ao princípio da
lealdade processual e à necessidade de a parte especificar os elementos de prova que pretende
produzir, não sendo admissível, portanto, o requerimento genérico, sem indicação do objeto e da
finalidade da prova.
Desta forma, é ônus do contribuinte a demonstração das provas que devam
acompanhar a impugnação e o recurso ora formulado, o que não se verifica nos autos.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.109 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720454/2011-12
12
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 104
DF CARF MF
Original